Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0711625-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS S/S LTDA - EPP, CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE APELADO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE, DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS S/S LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação ou ampliação do prazo para desocupação do imóvel até o efetivo julgamento do recurso, interposto por DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA- ME e ACADEMIA FITNESS LTDA-ME, em face da decisão proferida em sede dos autos n.o 0732840-21.2021.8.07.0000, da 6a Turma Cível, que deferiu parcialmente o pedido, para estender a dilação do prazo de desocupação do imóvel em 90 (noventa) dias, prazo esse que finda em 18 de janeiro de 2022. Aduz, em síntese, que o recurso de apelação interposto nos presentes autos foi retirado da pauta de julgamento agendada para 15/12/2021, em virtude do interesse de sustentação oral, encontrando-se o processo sem data prevista para julgamento, a justificar a concessão do efeito suspensivo. Ressalta, ainda, os impactos econômicos decorrentes das restrições impostas pela pandemia do COVID-19 e a função social que envolve a desocupação da empresa. Brevemente relatado, decido. O requerente pretende a concessão de medida cautelar para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos presentes autos ou ampliar o prazo para desocupação do imóvel localizado no Clube Social Unidade de Vizinhança da Asa Norte até o efetivo julgamento do referido recurso de apelação interposto nos presentes autos. Ressalta que o prazo para a desocupação do imóvel foi dilatado para 18 de janeiro de 2022 em decisão proferida nos autos n.o 0732840-21.2021.8.07.0000, da 6a Turma Cível. Entretanto, o julgamento da apelação foi retirado de pauta em razão do interesse, do próprio apelante, ora requerente, em realizar a sustentação oral. Impende salientar o estabelecido no artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifica-se que, no plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense (§ 1o). No presente caso, busca-se a concessão de efeito suspensivo à apelação para estender a dilação do prazo de desocupação do imóvel, deferida anteriormente por 90 (noventa) dias, prazo esse que finda somente em 18 de janeiro de 2022. A medida pretendida pode aguardar o expediente normal para ser examinada pelo relator originário. Ademais, observa-se que o pleito já foi analisado pelo relator originário, como bem salientou o próprio requerente, não sendo admitida a reapreciação, nem mesmo de pedidos de reconsideração (§ 2o). Ante o exposto, não conheço do pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo da regular apreciação pelo e. relator. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2021 16:20:24. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista